Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Verifico tratar-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em 19/02/2024 (ID 186972433 dos autos 0714651-67.2023.8.07.0018) que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. O presente agravo interno visa o prosseguimento da análise do agravo de instrumento, em face de decisão de ID 64119998, que suspendeu o julgamento do recurso pelo Tema 1169. Todavia, verifico que na instância a quo, o feito seguiu o seu curso, sendo proferida a decisão de ID 218903184, em 27/11/2024, homologando novos cálculos da Contadoria Judicial. Assim, a despeito de seu entendimento pela manutenção da suspensão pelo Tema 1169, manifeste-se o executado, Distrito Federal, se ainda persiste o interesse no julgamento deste agravo de instrumento, ou se ocorreu a perda de seu objeto, uma vez que ambas as partes não apresentaram impugnação aos novos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial em ID 215844083 e homologados recentemente. Após, voltem-me para análise. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora